Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOPESAMENTO. MULTA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ANTIGA GESTÃO. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil). A parte contratual da parte autora, a toda evidência, restou cumprida, de modo que o inadimplemento do condomínio não pode ser mantido.
2. Nos termos do art. 429, II do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade integral do documento, o ônus da prova é da parte que produziu o documento. A maior parte dos documentos apresentados pela parte ré podem ser atualizados, uma vez que a nova gestão tem acesso ao internet banking do Condomínio. Em outras palavras, se os pagamentos foram efetivamente realizados na conta do condomínio, é dever da parte apresentar comprovantes completos e idôneos, inclusive com o código de barras referente aos DARFs, a fim de, inclusive, subsidiar eventual compensação da parte autora no Fisco.
3. Se valores foram retidos para pagamento de impostos federais, o não pagamento caracteriza inadimplemento contratual.
4. É inconteste o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive sumulada no verbete 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 4.1 Não se autoriza a retenção de valores de forma indevida, sem comprovação de que o condomínio foi demandado ou incluído no título executivo judicial. 4.2 Para além, não há comprovação de que o condomínio realizou o pagamento de qualquer verba trabalhista com a quantia retida, de modo que a retenção se torna ilegal, por este motivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.